Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-37.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a um critério aritmético específico, devendo apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ. AgRg no HC n. 577.284/PB). No caso em apreço, afigura-se justa a consideração da violência e agressividade empregadas pelos agentes do crime de exercício arbitrário das próprias razões.
2. No delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie (STJ. AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG; AgRg no HC n. 710.048/BA).
3. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foram praticados em contextos fáticos diversos, motivo pelo qual deve ser mantido o concurso material entre ambos.
4. O regime inicial semiaberto afigura-se o mais adequado à pena de reclusão imposta ao apelante, considerando o "quantum" da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, "b", CP.
5. Recurso parcialmente provido.